Tribunal: TJES
Processo: 0009156-88.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009156-88.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR e outros

APELADO: ROBERTO DE SA CUNHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA EM AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO AGRESSOR.
PENSIONAMENTO MENSAL. REJEIÇÃO.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INTERPOSTO POR
ROBERTO DE SÁ CUNHA
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
ANTÔNIO CARLOS AVANZA JUNIOR
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação em que se discute a responsabilidade civil decorrente de agressão física ocorrida em ambiente de trabalho, na qual o requerido desferiu um soco no rosto do autor, que se encontrava sentado, sem possibilidade de defesa, culminando em fratura da extremidade distal do rádio esquerdo, com sequela permanente e redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a culpa concorrente deve ser afastada, reconhecendo-se a responsabilidade integral do requerido pelos danos sofridos pelo autor; (ii) verificar a possibilidade de fixação de pensão mensal por depreciação da força de trabalho; (iii) analisar a existência dos danos morais na espécie e analisar a possibilidade de sua majoração diante da extensão das lesões e das consequências do ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da legítima defesa do autor decorre da desproporção entre a agressão inicial do requerido e a reação do autor, que se encontrava em posição de desvantagem, justificando o afastamento da culpa concorrente.

A condenação criminal do requerido pela prática de lesão corporal gravíssima, ainda que extinta pela prescrição retroativa, reforça a configuração do ato ilícito e o dever de indenizar.

A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral suficiente para inviabilizar o exercício profissional justifica a rejeição do pedido de pensionamento, conforme artigo 950 do Código Civil.

A prova pericial demonstra incapacidade laborativa total por 13 dias e restrição permanente de 15% da capacidade laborativa total, circunstância que, aliada ao abalo moral decorrente da agressão, fundamenta a majoração da indenização por danos morais.

O documento emitido pela clínica médica, indicando a média de atendimentos e valores auferidos, comprova os lucros cessantes, fixados em R$ 20.419,22, referentes ao período de recuperação do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade integral do agressor se impõe quando a dinâmica dos fatos revela desproporção entre a agressão inicial e a reação do ofendido, caracterizando legítima defesa deste último.

A indenização por depreciação da força de trabalho exige comprovação inequívoca de redução da capacidade laborativa que impacte a atividade profissional do ofendido.

A fixação da indenização por danos morais é cabível quando a extensão das lesões físicas e psicológicas ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo os direitos da personalidade, cuja quantificação deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto por ROBERTO DE SÁ CUNHA e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto por ANTÔNIO CARLOS AVANZA JUNIOR e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOT
O

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo requerente
ANTÔNIO CARLOS AVANZA JUNIOR
e requerido
ROBERTO DE SÁ CUNHA
em face da r. sentença de fls. 529/530-verso, integrada pela decisão acostada no evento nº 8385771, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória em referência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o demandado ao pagamento de R$400,00 (quatrocentos reais) em razão dos danos materiais reconhecidos, R$10.209,61 (dez mil, duzentos e nove reais e sessenta e um centavos) pelos lucros cessantes e R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões apresentadas no evento nº 8385774,
ANTÔNIO CARLOS AVANZA JUNIOR
sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o pedido sucessivo de pensionamento pela depreciação da força de trabalho não restou analisado em primeiro grau;
(II)
os elementos dos autos evidenciam a responsabilidade exclusiva do requerido pelos danos que lhe foram causados, e não a concorrência de culpas, conforme reconhecido pela sentença;
(III)
“o ora recorrido praticou confissão real espontânea, na medida em que sua defesa é clara no sentido de reconhecer e declarar que desferiu o soco no rosto do recorrente” (fl. 09);
(IV)
“as testemunhas que prestaram depoimento no IP nº 65/2012 são enfáticas ao afirmar que a conversa entre recorrente e recorrido estava em nível acadêmico, porém, inesperadamente o ora recorrido desferiu o soco covardemente no rosto do recorrente” (fl. 10);
(V)
“sofreu grave redução e depreciação de sua capacidade laboral, o que revela o dever de indenizar do requerido pelos lucros cessantes, pensão e dano moral pleiteados” (fl. 22);
(VI)
“o dano material decorrente da redução da capacidade de trabalho restou amplamente comprovada pelo laudo pericial médico, sendo devida a pensão, inclusive pela perspectiva da culpa concorrente, acaso mantida” (fl. 25); e que
(VII)
a compensação por danos morais deve ser majorada.

ROBERTO DE SÁ CUNHA
,

por seu turno, apelou no evento nº 8385781, alegando, em resumo, que
(I)
“o plexo probatório produzido aponta no sentido de que o apelante apenas reagiu às agressões e provocações injustificadas realizadas pelo apelado” (fl. 05);
(II)
“é uma pessoa culta, que vive em prol da medicina e que jamais tomaria uma conduta drástica como a ocorrida sem que tivesse sido provocado, humilhado e ofendido ao extremo” (fl. 06);
(III)
“resta evidente que antes de agir sob violenta emoção, o apelante já estava sendo vítima de uma agressão direcionada, injusta e humilhante contra a sua honra, ou seja, trata-se de uma reação em legitima defesa, ocorrida em um momento de perda de controle das emoções” (fl. 08);
(IV)
“agiu durante todo o momento em legitima defesa, reagindo a uma agressão desmedida e desproporcional à sua honra, não devendo tal conduta ser reputada como ato ilícito, razão pela qual não merece prosperar o pedido de indenização por dano material” (fl. 11);
(V)
“o documento utilizado pelo H. Juízo singular para fixar o valor da indenização a título de lucros cessantes, juntado aos autos (fls. 66), não se mostra verossímil” (fl. 15);
(VI)
“ao condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, o H. Juízo a quo afronta à disposição contida no art. 188, I do CC de 2002, na medida em que o apelante apenas reagiu à espúria, injusta e humilhante agressão sofrida com o único objetivo de fazer cessá-la” (fl. 19); e que
(VII)
“resta ululante que ambas partes restaram vencedoras e vencidas em 50% (cinquenta por cento) dos pedidos contidos na peça exordial, inexistindo razão plausível para o H. Juízo de piso condenar apenas o apelante a arcar com o ônus sucumbencial” (fl. 22).

Na instância originária, o médico
ANTÔNIO CARLOS AVANZA JUNIOR
ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor de
ROBERTO DE SÁ CUNHA
, seu colega de profissão, sob a narrativa de que foi injustamente agredido por este em seu ambiente de trabalho, o que lhe ocasionou danos de ordem material e moral.

Diante das matérias sustentadas pelos recorrentes, passo ao exame conjunto das irresignações.

Sob a dinâmica do embate envolvendo as partes, merecem destaque os depoimentos dos também médicos Jorge França e Patrícia Abaurre Moulin Machado, testemunhas presenciais dos fatos, abaixo transcritos:

[...] que o depoente estava em companhia das partes e da Dra. Patrícia no local onde ocorreram os fatos; que as partes conversavam sobre laudo de exames; que o requerido não estava concordando com o tipo de laudo que estava sendo emitido pelo autor; que as partes iniciaram uma discussão; que neste momento o requerido se levantou e foi em direção ao autor e lhe desferiu um soco; que o autor tentou se levantar, tendo o requerido dado um chute no autor e este voltou a sentar; que em seguida o autor se levantou e se atracou com o requerido, prendendo o pescoço do mesmo; que neste momento os dois caíram para fora do local onde estavam; que neste momento a Dra. Patricia começou a gritar e o Dr. André, que também é médico no local, foi auxiliar; que as partes foram separadas e o depoente levou o autor até o hospital, onde o mesmo foi submetido a cirurgia no punho; que o autor caiu apenas após ter se atracado com o requerido; que mostrado ao depoente o depoimento de fls. 38, o mesmo ratifica todos os seus termos. Dada a palavra ao douto advogado do autor, este nada requereu. Dada a palavra ao douto advogado do requerido, às perguntas respondeu: que mostrada a fotografia de fls. 316, o mesmo declara ser o local onde ocorreram os fatos citados na inicial; que não se recorda onde as partes estavam sentados; que não sabe precisar se o requerido desferiu um chute ou uma joelhada, mas acha que foi para impedir que o autor se levantasse, com intuito de defesa; que não se recorda de ter ocorrido troca de socos quando as partes estavam em pé; que se recorda apenas de terem se atracado e caído em seguida; que existe um sistema no Centrocor que registra a produtividade dos médicos [...]. (Declarações prestadas pela testemunha Jorge França, fl. 496)

[...] que a depoente estava no local dos fatos no momento em que ocorreu; que não se recorda com muitos detalhes, porém se lembra que estava em uma sala do Centrocor e surgiu uma conversa sobre Unimed; que as partes estavam se provocando mutuamente, sendo que o autor estava alegando que o requerido não possuía uma determinada titulação; que neste momento o requerido, que já se encontrava em pé, deu um soco no autor que estava sentado; que após o soco, o autor se levantou e foi em direção ao requerido e começaram a brigar; que em seguida as partes se atracaram e caíram por terem batido em uma mesa de centro; após estarem no chão, o autor começou a apertar o pescoço do requerido; que as partes caíram e a depoente vendo que o requerido estava ficando com falta de ar, começou a gritar; que atendeu o Dr. Carlos André, que também é médico no local; que Carlos André em companhia de um paciente, seguraram o autor e posteriormente chegou ao local o Dr. Wilson que segurou o requerido; que a depoente acha que o requerido estava meio tonto e o Dr. Wilson o levou para outro local; que acha que o autor possuía sangue na região do nariz ou dos olhos; que não se recorda de ter visto corte; que mostrada a depoente o depoimento de fls. 40, prestado junto à autoridade policial a mesma ratifica os termos do depoimento e informa que as duas partes caíram por terem tropeçado em uma mesa que tinha no local; que a depoente viu que o autor estava com o braço machucado apenas após as partes terem sido separadas. Dada a palavra ao douto advogado do autor, às perguntas respondeu: que após ler o depoimento de fls. 40, a depoente se recordou que a conversa iniciou com relação à liberação de um medicamento para a mãe do autor pela Unimed e que posteriormente a conversa não ficou amistosa; que acha que o tom da conversa foi provocativo das duas partes, porém não sabe precisar quem teria iniciado este tipo de conversa; que o autor estava sentado em uma poltrona e o requerido estava em pé na diagonal com o autor, na ocasião em que desferiu o soco; que acha que o autor não esperava o soco; que acha que o soco foi dado na lateral do rosto do autor; que o autor não caiu após receber o soco, tendo se levantado da cadeira; que acha que o requerido colocou o pé em direção do autor para impedir que o mesmo levantasse da cadeira; que acha que o requerido não chutou o autor; que mostrada a depoente a fotografia de fls. 317, esta informa que o autor estava sentado na cadeira situada à direita da fotografia, na parte superior, e que existia uma mesa de centro próximo a cadeira; que não sabe informar se a mesa que está com o monitor existia à época dos fatos; que não sabe precisar se o requerido chutou o autor ou se o apoiou com o pé para que esta não levantasse; que no primeiro momento o autor foi impedido de levantar, e posteriormente levantou-se; que mostrada à depoente a fotografia de fls. 92, a depoente informa que não sabe informar quando ocorreu referida lesão; que não se recorda de ter visto referida fotografia anteriormente. Dada a palavra ao douto advogado do requerido, às perguntas respondeu: que a depoente é associada ao Centrocor; que a depoente conhece as partes há mais de 30 anos; que acha que o autor é mais forte que o requerido; que a depoente e o autor trabalharam no hospital da polícia militar, tendo a depoente saído com o cargo de capitã e acha que o autor chegou ao cargo de coronel; que acha que o Dr. Carlos André interveio no momento correto; que o requerido ficou roxo no momento em que estava preso pelo autor; que a depoente acha que o requerido estava girando o olho; que o autor estava sangrando no momento da briga; que as partes caíram no chão após estarem atracados em decorrência da briga; que quando a depoente encontrou as partes, estas estavam com o olho roxo em decorrência da briga e o autor encontrava-se com o braço inchado. (Declarações prestadas pela testemunha Patrícia Abaurre Moulin Machado, fl. 497)

A prova oral acima mencionada revela que, após a discussão verbal travada entre as partes o requerido, que estava de pé, desferiu um soco de inopino no rosto do autor que encontrava-se sentado em uma poltrona, sem que este tivesse sequer a possibilidade de defesa.

Ambas as testemunhas também afirmam que o requerido utilizou o pé para impedir que o autor se levantasse, ou que pode ser compreendido com uma continuidade da agressão.

Ao conseguir se levantar, o autor atracou-se com o requerido, ocasião em que ambos caíram sobre uma mesa, o que resultou em uma fratura na extremidade distal do rádio esquerdo. Logo após foram apartados por outros integrantes da clínica médica que chegaram no local.

Releva notar que
ROBERTO DE SÁ CUNHA
não nega o fato de ter desferido o soco no rosto do autor, justificando-o a partir de supostas agressões verbais desferidas em seu desfavor.

Contudo, meras provocações verbais não se revelam suficientes para validar a agressão física praticada pelo requerido como legitima defesa, considerando a desproporção da reação, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA FÍSICA PRATICADA PELO RÉU AO AUTOR. Ambiente era de discussão verbal, evoluindo para agressão física. É possível concluir pelas provas dos autos que o autor sofreu agressões. Caracteriza -se ato ilícito as agressões físicas perpetradas pelos réus contra o autor, que estava em pleno exercício de sua profissão de motorista do caminhão de lixo. Inexiste prova mínima de que o autor estivesse perpetrando alguma agressão apta a justificar a tese da legítima defesa. Dano moral demonstrado. Autor que ficou 14 dias afastados de suas atividades valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença que não merece ser reduzido. Sentença de parcial procedência mantida. Negativa de provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0801126-86.2022.8.19.0063; Três Rios; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedicto Abicair; DORJ 20/08/2024; Pág. 533)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. PROVA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. É de se admitir a ilicitude da conduta praticada com excesso sobre a legítima defesa de terceiro. Ainda que ponderada a grave agressão verbal que a motivou. Quando as circunstâncias evidenciam sua ocorrência no uso de oportunidade em que reduzida ou ausente a possibilidade de defesa contrária. (TJMG; APCV 5175931-27.2017.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 16/02/2022; DJEMG 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE AGRESSÃO FÍSICA EM SALÃO DE FESTAS DE COMUNIDADE. Empurrão e consequente queda do autor que resultou em traumatismo craniano. Sentença de procedência. Recurso do réu. Aventada legítima defesa como excludente de ilicitude (artigo 188, I, CC/2002). Inocorrência. Provas produzidas que evidenciam a ocorrência de discussão verbal entre as partes seguida da agressão física praticada contra o autor. Ato ilícito configurado (art. 187, CC/2002). Pleito de majoração da remuneração fixada ao defensor dativo. Arbitramento realizado por apreciação equitativa. Verba honorária fixada em montante suficiente. Aumento descabido. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0300317-53.2016.8.24.0087; Lauro Muller; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; DJSC 22/07/2020; Pag. 139)

Lado outro, compreendo que o requerente agiu em legítima defesa, nos termos do conceito legal do artigo 25, do Código Penal
1
.

Isso porque pela dinâmica dos fatos, a única forma de repelir a agressão era o próprio embate com o requerido, principalmente considerando que o autor, que já havia sofrido um forte golpe no rosto, encontrava-se sentado, portanto em posição de desvantagem em relação ao requerido que utilizava-se de um dos pés para mantê-lo naquela condição.

Releva notar que o requerido foi denunciado na seara criminal pelos mesmos fatos ora tratados (fls. 203/203-verso), sendo condenado pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, I e II, do CP) a dois anos de reclusão, nos termos da r. sentença com cópia às fls. 541/547. Contudo, em sede recursal, esta Corte de Justiça reconheceu a extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa, conforme noticiado pelo próprio autor no evento nº 10285526 e confirmado por meio do sistema de andamentos processuais deste Poder Judiciário.

Desse modo, merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de ser afastada a culpa concorrente e responsabilizado o requerido integralmente pelos danos sofridos pelo autor.

Quanto à sustentada nulidade da sentença pela sustentada omissão quanto ao pedido subsidiário de pensionamento pela depreciação da força de trabalho, percebe-se que quando da decisão integrativa proferida no evento nº 8385771, o magistrado de primeiro grau abordou expressamente a questão, rejeitando o pedido pela não falta de evidência sobre aquela alegação, nos seguintes moldes:

[...]

Sobre o assunto, de acordo com o artigo 950 do Código Civil, a pensão tem como finalidade reparar o dano que impossibilitou a vítima de exercer sua profissão, ou que lhe diminuiu a capacidade de trabalho, a qual corresponderá à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu.

No presente caso, este Juízo concluiu que não restou demonstrado nos autos a diminuição ou perda da capacidade de trabalho do autor em razão do evento descrito na inicial, condições essas necessárias para a procedência do pedido de indenização por pensão prevista no artigo 950 do Código Civil.

Veja parte da sentença acerca do tema:

“(...) Já no que diz respeito ao dano material sobre pensão, verifico que restou provado que o requerente voltou a laborar poucos dias depois da cirurgia, dessa forma, entendo que razão não assiste em receber pensão, vez que está apto a exercer suas atividades laborais.(...)” (fls. 530 do processo físico originário).

Logo, diante da ausência das condições necessárias para a condenação do requerido ao pagamento da pensão prevista no artigo 950 do CC, tal pedido fora julgado improcedente, o que tornou prescindível a análise de seu percentual/importância/quantum. Somente em caso de procedência do pedido indenizatório baseado no artigo 950 do CC, haveria necessidade de este Juízo analisar o pedido sucessivo descrito no item "III.a" da inicial (fls. 22).

[...]

No caso, o magistrado de primeira instância não identificou a inviabilidade do exercício profissional tampouco sua diminuição, o que resultou na rejeição do pleito de pensionamento formulado com base no artigo 950, do Código Civil
2
, no qual se insere a hipótese de indenização pela depreciação da força de trabalho atrelada a comprovação da redução da capacidade laboral, ou seja, a reparação visa recompor justamente o que o agente que sofreu o dano deixou de produzir.

Assim, revela-se hígida a sentença de primeiro grau que apreciou, de forma suficiente, o pedido de arbitramento de pensão articulado com fulcro no artigo 950, do Código Civil.

Aliás, não merece prosperar a pretensão recursal de fixação de pensão em favor do autor, que, de acordo com as planilhas de produtividade acostadas às fls. 324 e 325 extraídas do sistema da clínica médica onde labora, houve inclusive aumento da produtividade após o ocorrido, o que denota plena capacidade laboral, apesar da lesão parcial de caráter permanente sofrida, atestada pela prova pericial produzida em juízo (fls. 360/377), que deve ser sopesada na quantificação dos danos morais.

No tocante aos danos materiais, além dos danos emergentes já reconhecidos em sentença na monta de R$800,00 (oitocentos reais) referentes as despesas com consulta e exames realizados (fl. 85), o documento de fl. 66 emitido pela clínica médica em que o autor trabalhava à época mostra-se apto para comprovar os lucros cessantes, já que indica a média de atendimentos e procedimentos realizados pelo requerente, com os respectivos valores auferidos de acordo com a tabela de convênios de fl. 67.

Assim, tendo em vista que o requerente permaneceu sem trabalhar por dez dias em decorrência da cirurgia e posterior recuperação, deve ser o mesmo indenizado pelo valor de R$20.419,22 (vinte mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

Por fim, assentado o ato ilícito praticado pelo requerido, não há dúvidas que as lesões sofridas pelo autor e suas consequências extrapolaram o conceito de mero aborrecimento cotidiano e ingressaram na seara de seus direitos da personalidade.

Afora o sentimento de vergonha e angústia decorrente da própria agressão sofrida em seu ambiente de trabalho e em frente a colegas de profissão, o autor comprova que em razão da lesão no antebraço necessitou de tratamento cirúrgico no antebraço esquerdo que restou fraturado (fl. 58).

Ademais, de acordo com o laudo pericial de fls. 360/377, o autor apresenta sequela da lesão de natureza permanente com perda de 30% (trinta por cento) da capacidade funcional do membro superior esquerdo, nos seguintes moldes:

[...]

4. Informe o Sr. Perito se este tipo de lesão/fratura gera limitação nos movimentos do braço e mão esquerdos. Caso positivo, gentileza informar o grau desta limitação.

Resposta: Não há limitação no braço do autor. A limitação existente é no antebraço e punho e confere uma restrição, em caráter definitivo, estimada em 30% da capacidade funcional do membro superior esquerdo por consequência da fratura ocorrida.

[...]

Tais circunstâncias, para além de confirmaram a existência de abalo moral indenizável na espécie, recomendam a majoração do arbitramento, tendo em vista que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se insuficiente para a compensação no caso concreto.

Portanto, de acordo com as peculiaridades já delineadas, e sopesando também a capacidade econômica do agressor, que também é médico, entendo razoável e adequada a majoração da compensação pelos danos morais sofridos pelo autor para a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais).

À luz do exposto,
conheço

do recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO DE SÁ CUNHA

e

NEGO
-lhe

PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTÔNIO CARLOS AVANZA JUNIOR
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau para
(i)
afastar a culpa concorrente e responsabilizar o requerido integralmente pelos danos sofridos;
(ii)
condenar o requerido ao pagamento de R$800,00 (oitocentos reais) a título de danos emergentes;
(iii)
condenar o requerido ao pagamento de R$20.419,22 (vinte mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos) pelos lucros cessantes; e
(iv)
majorar a compensação por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
, destaco que a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Logo, fixo os honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação e esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre a importância da condenação.

É como voto.

1
Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

2
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O VOTO LANÇADO PELA DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.